Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0010793-51.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme ofício da COORPRE (ID 74662501), a determinação da decisão de ID 73517961 foi atendida, havendo a retificação do Precatório n. 0023290-92.2011.8.07.0000/PCT 2011.00.2.023290-9 (ID 11526224) para que o destaque dos honorários contratuais dos exequentes seja em favor do Dr. Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral. Aguarde-se, portanto, o pagamento do precatório dos honorários advocatícios (ID 74662501), bem como dos precatórios dos exequentes (ID 11526224). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator